Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600483-66.2020.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO GOMES DA CUNHA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO GOMES DA CUNHA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
06/05/2021
Número: 0600483-66.2020.6.16.0085
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 23/02/2021
Processo referência: 0600480-14.2020.6.16.0085
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600483-
66.2020.6.16.0085 que julgou aprovadas com ressalva as contas apresentadas pelo prestador de
contas Eleição 2020 João Gomes da Cunha Vereador, João Gomes da Cunha, relativas as Eleições
Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Condenou o prestador de contas ao pagamento de multa no valor equivalente a 100%
da quantia que excedeu o limite estabelecido, ou seja, R$ 101,23 (cento e um reais e vinte e três
centavos), a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis contados da intimação da
decisão judicial, sob pena de responsabilidade nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990. (Prestação de Contas Eleitorais, pelo recorrente, que concorreu ao cargo de Vereador pelo
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, no município de São Pedro do Paraná/PR, aprovadas com
ressalvas, haja vista ter sido apurado excesso de R$ 101,23, em desconformidade com o
estabelecido no 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O prestador aplicou R$ 1.052,00 em
recursos financeiros, mais R$ 280,00 em cessão de doação estimável em dinheiro (ID 66587802),
alcançando R$ 1.332,00 em recursos próprios e por incorrer no art. 23, §3º da Lei 9.504/97, sujeitou
o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso,
uma vez que a falha apontada não é capaz de comprometer ou macular a regularidade das contas;
recurso com pedido de efeito suspensivo). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOAO GOMES DA CUNHA VEREADOR
(RECORRENTE)
ARMANDO DE MEIRA GARCIA (ADVOGADO)
JOAO GOMES DA CUNHA (RECORRENTE)
ARMANDO DE MEIRA GARCIA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32439
966
04/05/2021 15:07 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.575
RECURSO ELEITORAL 0600483-66.2020.6.16.0085 – São Pedro do Paraná – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO GOMES DA CUNHA VEREADOR
- OAB/PR0052853
ADVOGADO: ARMANDO DE MEIRA GARCIA
RECORRENTE: JOAO GOMES DA CUNHA
- OAB/PR0052853
ADVOGADO: ARMANDO DE MEIRA GARCIA
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO PRÓPRIO CANDIDATO PARA
USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO DOS LIMITES CONTIDOS O ART. 27
CAPUT E § 1º DA RESOLUÇÃO 23.607/2019. RECURSO ELEITORAL
CONHECIDO E DADO PROVIMENTO PARA EXCLUIR A MULTA
APLICADA.
A legislação é expressa em excluir dos limites estabelecidos para
doação de pessoas físicas, a doação estimável em dinheiro até
R$40.000,00 (quarenta mil reais).
A cessão de veículo de propriedade do candidato para uso na
campanha deve receber o mesmo tratamento das doações
estimáveis em dinheiro feitas por pessoas físicas. Aplicação do
Princípio da Razoabilidade.
Estando o valor estimado para a cessão do veículo dentro do
limite de R$40.000,00 deve ser considerado em conformidade
com a legislação pertinente.
Recurso Eleitoral conhecido e dado provimento para excluir a
multa aplicada na sentença julgando as contas aprovadas.
Num. 32439966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:07:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816155079600000031611792
Número do documento: 21042816155079600000031611792

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/04/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha de JOÃO GOMES DA
CUNHA, candidato ao cargo de Vereador no município de São Pedro do Paraná/PR,
relativa às Eleições de 2020.
A prestação de contas foi aprovada com ressalvas, em razão da não
observância do limite de gastos estabelecido pelo art. 27, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. O prestador foi condenado ao pagamento de multa no valor equivalente a
100% da quantia em excesso, qual seja, R$ 101,23 (cento e um reais e vinte e três
centavos).
Irresignado, o recorrente interpôs recurso eleitoral (ID 25425316) alegando
que o valor de R$ 101,23 (cento e um reais e vinte e três centavos), que ensejou a
extrapolação do limite legal, decorre exclusivamente de doação estimável em dinheiro
referente a veículo automotor utilizado para campanha pelo recorrente, e que a doação
de bens próprios por valor estimado pelo candidato não pode ser computada no limite
de gastos como ocorreu no presente caso.
Ao final, requereu que o presente recurso seja recebido com efeito
devolutivo e suspensivo, com a consequente suspensão do pagamento da multa até o
julgamento do recurso. No mérito, pugnou pelo seu provimento, com o fito de reformar a
sentença, de modo a manter a aprovação das contas e afastar a multa imposta.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral interposto. (ID 28111166)
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

Num. 32439966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:07:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816155079600000031611792
Número do documento: 21042816155079600000031611792

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

1A Importância da Prestação de Contas de Campanha

Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário
ressaltar a importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa a proteção de bens jurídicos como a integridade e
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos
devem também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), e Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e livre participação
cidadã na tomada de rumos da Nação que a Justiça Eleitoral encontra seu fundamento,
e esta atuação se encontra também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de
chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas
eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral, de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestação de contas leva em conta
princípios de
– respeito as normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas para
transparência
publicidade
fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e
– a
veracidade
coerência entre os dados prestados e aos gastos e arrecadação apurados.
Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas
com recursos públicos, o que torna imperativa a
fiscalização das contas de
efetiva
campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo aos princípios
acima referidos e converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e Sociedade brasileiras.
Num. 32439966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:07:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816155079600000031611792
Número do documento: 21042816155079600000031611792

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

2Análise das Contas

Uma vez que o presente Recurso Eleitoral refere-se as contas da
campanha eleitoral do Prestador ao cargo de vereador no Pleito de 2020, sua análise é
disciplinada, para além da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), pela Resolução nº
23.607/2017 do c. Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
In casu, a única objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
imposição de multa ao prestador, no valor de R$101,23 (cento e um reais e vinte e três
centavos) por ter incorrido no art. 23, §3º da Lei 9504/97, tendo sido as contas
aprovadas com ressalvas.
Passo a analisar a irregularidade geradora da imposição da multa.

2.1Extrapolação do limite estabelecido para a utilização de recursos
próprios.

Conforme se extrai dos autos, o Prestador teria excedido em R$101,23
(cento e um reais e vinte e três centavos) o limite estabelecido da legislação pertinente
para a utilização de recursos próprios do candidato em sua campanha eleitoral.
A legislação de regência, a Lei das Eleições, Lei 9504/97, assim disciplina a
matéria:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação
dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1 As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez
o
por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à
eleição. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer. (Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)
Num. 32439966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:07:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816155079600000031611792
Número do documento: 21042816155079600000031611792

§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em
excesso. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
§ 7º O limite previsto no § 1 deste artigo não se aplica a doações estimáveis em
o
dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador
ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$
40.000,00 (quarenta mil reais) por doador. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
(...)

E a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A)
§ 2º É vedada a aplicação indireta de recursos próprios mediante a utilização de
doação a interposta pessoa, com a finalidade de burlar o limite de utilização de
recursos próprios previstos no
.
artigo 23, § 2º-A, da Lei 9.504/2017
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à
prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$
40.000,00 (quarenta mil reais)
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º)
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento
de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem
prejuízo de o candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do

.
art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º)
(...)

Conforme se verifica das contas apresentadas e de acordo com o que
consta do Parecer Técnico Conclusivo (ID 25424866), o recorrente teria extrapolado o
limite de gastos, no que se refere ao limite dos recursos próprios. Os documentos
acostados aos autos dão conta de demonstrar que o candidato utilizou-se de recursos
próprios, em espécie, no montante de R$1052.00 (mil e cinquenta e dois reais) e cedeu
um veículo de sua propriedade para ser utilizado na campanha, cujo valor estimado foi
de R$280,00 (duzentos e oitenta reais), perfazendo um total de R$1.332,00 (mil,
trezentos e trinta e dois) reais).
Num. 32439966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:07:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816155079600000031611792
Número do documento: 21042816155079600000031611792

Como visto na legislação transcrita acima, os limites de gastos com
recursos próprios, após alteração legislativa ocorrida em 2019, é de 10% (dez por
cento) dos limites estabelecidos para os gastos com o cargo e no município em que
ocorre a disputa.
No presente caso é o cargo de vereador do município de São Pedro do
Paraná cujo limite foi estabelecido em R$12.307,75 (doze mil, trezentos e sete reais e
setenta e cinco centavos)
. Assim, o limite de gastos com recursos próprios do
[1]
prestador seria de R$1.230,77 (um mil, duzentos e trinta reais e setenta e sete
centavos), ficando, dessa forma, caracterizado o excesso.
Fundamenta o magistrado de 1º grau sua decisão no contido no art. 5º da
Resolução TSE nº 23.607/2019 que trata dos limites de gastos para cada eleição e
relaciona quais gastos estariam inseridos nesse limite. No entanto não é esse o caso
presente aqui, o limite de gastos da eleição é R$12.307,75 (doze mil, trezentos e sete
reais e setenta e cinco centavos) o qual não foi excedido pelo prestador, a alegação
nestes autos se refere ao limite individual de financiamento de campanha com recursos
pelo próprio candidato.
Nos casos de doações de pessoas físicas e de financiamento próprio, além
de estarem inseridos os valores no limite global citado acima, existem limites próprios
individuais a serem respeitados pelos doadores/financiadores que estão disciplinados
nos artigos acima transcritos (art. 23 da Lei 9504/97
).
[2]
Em tais dispositivos, encontram-se, no caput, os limites de 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos para doações de pessoas físicas e em seu parágrafo, o
limite de financiamento com recursos próprios de 10% (dez por cento) do limite total de
gastos para o cargo como vimos acima.
No entanto existe uma exceção, também em seus parágrafos,
relativamente aquelas doações estimáveis em dinheiro, vejamos:
§ 7º O limite previsto no § 1 deste artigo não se aplica a doações estimáveis em
o
dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador
ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$
40.000,00 (quarenta mil reais) por doador. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)

Verifica-se que essa exceção refere-se às doações de terceiros, pessoas
físicas, e não expressamente àquelas provenientes da utilização e bens próprios do
candidato. No entanto, no meu entender, não é razoável, ainda que a regra faça
menção ao doador, dar um tratamento diverso ao candidato que cede um bem de sua
propriedade para a utilização em sua própria campanha. Assim, entendo que a doação
estimável em dinheiro de bem do próprio candidato para a sua campanha política deve
entrar na exceção prevista no §7º do art. 23 da Lei 9504/97, que estipula como limite o
montante de R$40.000.00 (quarenta mil reais).
Num. 32439966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:07:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816155079600000031611792
Número do documento: 21042816155079600000031611792

Dessa forma o valore em espécie despendido pelo candidato para a sua
campanha está dentro dos limites estabelecidos na legislação, visto que é de
R$1052,00, e o valor da cessão de seu veículo estimada em R$280,00 também
encontra-se dentro do limite de R$40.000,00. Portando entendo não ter ocorrido
nenhum excesso devendo a sentença ser modificada para excluir a multa então
aplicada.

3Conclusão

Sendo essa a única irregularidade geradora da aposição de ressalvas na
sentença ora recorrida é mister se aprovar as contas sem a aposição de qualquer
ressalva, devendo o recurso ser conhecido e provido para excluir a condenação em
multa nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO
Do exposto, voto por
do recurso e no mérito
CONHECER
DOU
para excluir a multa por excesso de gastos imposta na sentença,
PROVIMENTO
APROVANDO AS CONTAS de João Gomes da Cunha, candidato a Vereador no Pleito
de 2020 no município de São Pedro do Paraná.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1]
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/arquivos/tse-tabela-limite-de-gastos-eleicoes2020/rybena_pdf?f
[2] Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada
pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1 As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por
o
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
Num. 32439966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:07:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816155079600000031611792
Número do documento: 21042816155079600000031611792

(...)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer. (Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
§ 7º O limite previsto no § 1 deste artigo não se aplica a doações estimáveis em
o
dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à
prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) por doador. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600483-66.2020.6.16.0085 - São Pedro do Paraná - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 JOAO GOMES DA
CUNHA VEREADOR, JOAO GOMES DA CUNHA - Advogado do(a) RECORRENTES: ARMANDO
DE MEIRA GARCIA - PR0052853 - RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE
LOANDA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 27.04.2021

Num. 32439966 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:07:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816155079600000031611792
Número do documento: 21042816155079600000031611792